Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, afastando alegações de ilegitimidade ativa, irregularidade na utilização da estrutura administrativa e revogação tácita de legislação distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de analisar a alegada ilegitimidade ativa do Distrito Federal; (ii) não enfrentar a tese de ilegalidade na utilização da estrutura da Procuradoria; e (iii) não examinar a suposta revogação tácita de legislação distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade ativa do ente federativo, assentando que, embora os honorários sucumbenciais tenham natureza privada quanto à titularidade final, ingressam inicialmente nos cofres públicos, legitimando sua execução pelo Distrito Federal.
4. A utilização da estrutura da Procuradoria decorre logicamente da legitimidade reconhecida ao ente federativo, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para a solução da controvérsia.
5. Não há omissão quanto à alegada revogação tácita, pois o acórdão consignou a compatibilidade entre as leis distritais, por tratarem de matérias distintas: arrecadação e destinação dos valores.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses essenciais ao julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086713, 0740221-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 26.02.2026